Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA A PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS RÉUS. RECURSOCONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que, em Ação Declaratória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica societária entre o autor e os requeridos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar preliminar de nulidade da sentença; e (ii) aferir se há responsabilidade da ré pelo dano moral experimentado pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A sentença pontuou a ausência de pedido relacionado à indenização por dano moral na parte da petição inicial atinente aos pedidos e, em seguida, fundamentou de forma suficiente a rejeição de tal pretensão. Desse modo, não merece prosperar a tese do recorrente de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
4. No mérito, a perícia judicial grafotécnica comprovou a falsidade das assinaturas acostadas na alteração do contrato social que admitiu o autor em sociedade, contudo, das provas acostadas aos autos não é possível identificar o causador da fraude.
5. Inexiste nos autos elemento concreto apto a atribuir a qualquer dos réus conduta comissiva ou omissiva capaz de acarretar a responsabilidade civil dos apelados (art. 186 do CC).
6. Destarte, o dano moral experimentado pelo autor não pode ser imputável aos réus.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, desprovida.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927.